Tribunal: STF
Processo: AO 500
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: Processo administrativo disciplinar.
Ofensa física em serviço (art. 132, VII, da Lei nº
8.112-90).
Semi-imputabilidade insusceptível de conduzir à
comutação ou substituição da pena de demissão e conseqüente retorno
ao serviço, ressalvado o exame, pela via própria, da expedição de
aposentadoria por invalidez.